Tribunal: TJBA
Processo: 8001415-12.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001415-12.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ALEGADA EXCESSIVIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3.º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.255 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento em litispendência, e que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, arbitrados nos termos do art. 85, § 3.º, inc. I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Análise da possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, à luz da tese firmada no Tema 1.255 do STF, diante da alegada desproporção entre o valor da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A fixação dos honorários de sucumbência observou os critérios legais do art. 85, §3º, do CPC, estando dentro do mínimo legal, não havendo desproporcionalidade manifesta.

4. A atuação do patrono da parte apelada não se limitou à apresentação de peça simples, mas envolveu esforço técnico voltado à identificação de duplicidade de execuções fiscais, prevenção de constrição indevida e controle de legalidade tributária, demonstrando trabalho compatível com os honorários arbitrados.

5. A aplicação do Tema 1.255 do STF exige demonstração objetiva de incompatibilidade entre o valor dos honorários e a atuação processual, o que não restou configurado nos autos.

6. O valor fixado (R$ 59.859,09) não pode ser considerado exorbitante ou injusto, especialmente quando decorrente de falha atribuída à própria Administração Pública, que ajuizou execução fiscal com base em CDA já litigada em outro feito.

7. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a Fazenda Pública responde pelos ônus decorrentes do ajuizamento indevido da execução, inclusive quanto aos honorários sucumbenciais, desde que fixados dentro dos parâmetros legais.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE

.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8001415-12.2019.8.05.019
1
, em que figura como Apelante o
Município de Paulo Afonso

e, como Apelada,
Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11